Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-32.2023.8.11.0028
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000141-32.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANESSA JOANA DA SILVA MENDES - CPF: 064.856.561-03 (RECORRENTE), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), KAMILA RITA DA SILVA MENDES - CPF: 054.676.371-50 (RECORRENTE), RENE SANTANA DA SILVA MENDES - CPF: 058.727.111-66 (RECORRENTE), MANOEL JOSE MENDES - CPF: 004.946.931-26 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL JOSE MENDES (ESPÓLIO) - CPF: 004.946.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE POCONÉ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. RECOLHIMENTO DE ISSQN. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. NÃO INCIDÊNCIA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso Inominado interposto contra sentença proferida por Vara Comum Cível que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre o falecido Sr. Manoel José Mendes e o Município de Poconé, bem como o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias. O falecido teria prestado serviços ao Município de forma contínua até a data de seu óbito, alegando-se que a natureza da relação seria celetista, apesar da emissão de notas fiscais. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo empregatício, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 27/1/2018 e julgou improcedente o pedido. O TJMT, ao receber apelação, entendeu que a matéria deveria ser apreciada pelas Turmas Recursais, em razão do valor da causa, e remeteu o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há duas questões em discussão: (
i
) definir a competência da Turma Recursal para julgar recurso interposto contra sentença proferida por Vara Comum Cível, em causa de valor limitado ao teto do Juizado da Fazenda Pública; (
ii
) verificar se há elementos para o reconhecimento de vínculo empregatício entre o falecido e o Município de Poconé, afastando a configuração de prestação de serviços autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
. O valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, sendo hipótese de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, aplicando-se, subsidiariamente, os arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995, conforme art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Embora a sentença tenha sido proferida por Vara Comum Cível, a remessa do recurso à Turma Recursal pelo TJMT viabiliza o reconhecimento da competência desta, por razões de economia processual, razoável duração do processo e política judiciária estadual. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova oral foi regularmente admitida e produzida, tendo o juízo de origem motivadamente valorado o conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC. Nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, estando prescritas as anteriores a 27/1/2018. A análise dos documentos comprova que, no período de 2018 até o óbito (
2022
), o falecido prestou serviços autônomos mediante emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (
NFS-e
), com recolhimento de ISSQN, evidenciando a ausência de vínculo empregatício. Não há demonstração de subordinação jurídica, habitualidade ou exclusividade capazes de infirmar a natureza autônoma da relação contratual. O depoimento testemunhal isolado não prevalece sobre a robusta prova documental. A contratação direta com emissão de notas fiscais e recolhimento de tributos afasta a aplicação da Súmula 331/TST, que trata de terceirização de mão de obra sob regime celetista. A ausência de concurso público impede o reconhecimento de vínculo empregatício com a Administração, conforme art. 37, II, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso desprovido.
TESE DE JULGAMENTO
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não negado o fundo de direito. A emissão contínua de notas fiscais com recolhimento de ISSQN constitui forte indício de prestação de serviços autônomos, apto a afastar o reconhecimento de vínculo celetista ou contrato temporário. A inexistência de prova robusta de subordinação jurídica impede a descaracterização da contratação autônoma firmada com a Administração Pública. É possível reconhecer a competência da Turma Recursal, por razões de política judiciária e economia processual, para julgamento de recurso oriundo de juízo comum cível quando a causa se enquadra no limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.099/1995, arts. 5º, 6º, 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27; CPC, arts. 371 e 85, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: (
STJ, Súmula 85; TJMT, RI nº 1028154-90.2021.8.11.0002); (TJMT, CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000
); (
TJMT, RI nº 1021632-66.2017.8.11.0041
); (
TJMT, RI nº 1000060-07.2019.8.11.0034
); (
TJMT, RApC nº 0000882-94.2010.8.11.0109
); (
TJMT, RApC nº 1000061-89.2019.8.11.0034
); (
TJMT, RApC nº 0001612-54.2009.8.11.0008
).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 291993879 – reclamação nº 1000141-32.2023.8.11.0028 – Vara Única de Poconé
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Como a ação foi ajuizada em 27/1/2023, estão prescritas todas as pretensões anteriores a 27/01/2018, nos termos da jurisprudência consolidada. Com isso, a análise de mérito restringe-se ao último vínculo autônomo, iniciado em 2018, conforme já reconhecido em sentença.

- PRELIMINAR.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1001639-84.2023.8.11.0022 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1ª CDPb – RAgI nº 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE nº 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1ª CDPbC – CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI nº 5005987-03.2019.8.21.0002 – relª. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RAgInterno nº 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – relª. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7ª CC – RAgI nº 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8ª CDPb – RAgI nº 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2ª TRFZP – RI nº 71005941869 – relª. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).

- da situação fática
.

Proferida sentença na origem em Vara Comum Cível, houve recurso de Apelação direcionado ao TJMT que, limitado ao valor da causa, entendeu ser competência das Turmas Recursais seu julgamento, com imediata remessa (
id. 291993881
).

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5º, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedente. (
1031265-45.2022.8.11.0003
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, o caminho seria – por linhas tortas – promover a correção do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica, com remessa doas autos ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para ratificação dos atos já praticados ou, proferir nova decisão
.

Esse é o entendimento primário, desta Relatoria.

- da relativização.

Instigado pela manifestação dos Membros desta E. Turma, e refletindo sobre o “custo/benefício” da correção processual necessária, levando em consideração aos princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
) e da razoável duração do processo; do impacto temporal nos dados previstos pelo CNJ e, principalmente, pela inexistência recursal em relação ao declínio de competência na Corte Estadual, por questão de política judiciária, entendi por reconsiderar a posição, para reconhecer a competência da Turma Recursal, com processamento nos termos da legislação de regência (
Leis 9.099/95 e 12.153/09
).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- cerceamento de defesa.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, não se verifica qualquer vício processual. A prova oral requerida pelas partes foi regularmente admitida e produzida, tendo o juízo de origem procedido à sua apreciação expressa. O fato de a prova testemunhal ter sido considerada insuficiente para afastar os documentos acostados não configura cerceamento, mas juízo de valoração, ato próprio da atividade jurisdicional, nos termos do art. 371 do CPC. Ausente, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Rejeito as preliminares.

- MÉRITO.

A controvérsia reside em definir se a relação mantida entre o falecido Sr. MANOEL JOSÉ MENDES e o MUNICÍPIO DE POCONÉ possuía natureza celetista, administrativa ou de prestação de serviços autônomos.

Restou demonstrado:
- A existência de períodos distintos de contratação, com regimes jurídicos variados; - O Sr. MANOEL prestou serviços ao MUNICÍPIO de forma cronologicamente fragmentada, alternando a natureza dos vínculos: - Inicialmente, atuou sob contrato temporário por excepcional interesse público, nos períodos de 1/8/2013 a 2/1/2015 e de 01/5/2015 a 1/1/2016; - Posteriormente, houve vínculo com empresa terceirizada (IPGP), no período de 17/2/2017 a 30/11/2017; - Por fim, entre 4/12/2018 e 24/8/2022 (data do óbito), a relação jurídica se deu por meio de prestação de serviços autônomos, com emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) avulsas; - As NFS-e emitidas indicam, inclusive, o recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), cuja incidência pressupõe atuação como profissional autônomo, sem vínculo empregatício.

- prestação de serviço autônomo (
não caracterização do contrato temporário
).

Havendo prova da contratação de serviço autônomo, inviável o reconhecimento do “vínculo” do contrato temporário. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1021632-66.2017.8.11.0041 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1000060-07.2019.8.11.0034 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 23/10/2020 - DJE 27/10/2020
).

- O conflito entre a prova oral e a documental.

Embora a única testemunha ouvida, Sr. Florentino Mario da Silva, tenha relatado uma rotina de trabalho com horário fixo (
05h às 17h
) e exclusividade, tal depoimento isolado não foi considerado suficiente para desconstituir a robusta prova documental. A emissão mensal de notas fiscais pelo falecido demonstra que ele possuía efetivo

conhecimento de sua condição de prestador de serviços.

- Ausência de Desvirtuamento na Contratação Autônoma.

Não há nos autos qualquer elemento probatório robusto que evidencie a ocorrência de coação, vício de consentimento ou fraude capaz de infirmar a natureza jurídica da contratação como prestação de serviços autônoma. A emissão contínua e voluntária de notas fiscais pelo próprio prestador, acompanhada de recolhimento de tributos (
ISSQN
), indica que o falecido tinha pleno conhecimento do regime contratual estabelecido com o ente público. Nessa linha, não se vislumbra desvirtuamento hábil a justificar a descaracterização da autonomia contratual nem tampouco a conversão para o regime celetista, cuja adoção, ademais, encontra óbice constitucional na ausência de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0000882-94.2010.8.11.0109 – relª. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos - j. 18/2/2019 - DJE 26/2/2019
); (
TJMT – 2ª CDPbC – RApC nº 1000061-89.2019.8.11.0034 – rel. Juiz Alexandre Elias Filho - j. 14/9/2021 - DJE 20/9/2021
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0001612-54.2009.8.11.0008 - rel. Desembargador Márcio Vidal - j. 15/10/2018 - DJE 25/10/2018
); (
TJMT – TRU – RI nº 1000060-07.2019.8.11.0034 – rel. Juiz Jorge Alexandre M. Ferreira - j. 23/10/2020 - DJE 27/10/2020
); e (
TJMT – TRU – RI nº 1021632-66.2017.8.11.0041 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
).

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca de subordinação jurídica capaz de afastar a força probante dos documentos de natureza autônoma, e reconhecida a prescrição em relação aos períodos anteriores a 27/1/2018, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, em estrita observância aos princípios da legalidade e da vinculação da Administração Pública ao regime jurídico previsto no ordenamento constitucional e infraconstitucional.

- Da inaplicabilidade da Súmula 331/TST.

Importa registrar, ainda, que o caso não se confunde com terceirização de mão de obra regida pela CLT, como tratada na Súmula 331/TST. Aqui se trata de contratação direta, mediante emissão de NFS-e, com natureza jurídica de prestação de serviço autônomo, fora do campo de incidência da citada súmula.

Concluo, portanto, que diante da prescrição reconhecida quanto ao período anterior a 27/1/2018, da evidente ausência de subordinação jurídica, da emissão continuada de notas fiscais com recolhimento de tributos e da vedação constitucional à contratação sem concurso público, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Preliminarmente, reconheço a competência da Turma Recursal, para determinar o prosseguimento do feito nos termos da lei de regência, com:
1.1)
processamento do recurso, como Recurso Inominado, levando em consideração para tempestividade, o prazo recursal do recurso originariamente interposto;
1.2)
exclusão de custas e honorários na origem, excetuada a litigância de má fé, se aplicada.
2-
MÉRITO.
2.1)
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença como lançada;
2.2)
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
3-
Após o trânsito em julgado deste recurso, promova o juízo de origem a baixa na distribuição, com redistribuição ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), onde tramitara a execução do título judicial, se for o caso
.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026